Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-75.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801304-75.2021.8.14.0009

APELANTE: ELTON DIH AZEVEDO ASSUNÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO AFASTADA.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, §2º, do CPP. Ademais, as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024 (20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELTON DIH AZEVEDO ASSUNÇÃO
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, nos autos da Ação Penal nº
0801304-75.2021.8.14.0009
, que o condenou nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 366 dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas
razões recursais
(Num. 10760128 - Pág. 1/15), o apelante pleiteia pela concessão da absolvição ou desclassificação para a crime de uso de drogas, em razão da ausência de elementos mínimos para comprovar a finalidade mercantil do entorpecente apreendido. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da fração máxima de redução pelo privilégio (2/3), com aplicação do regime aberto domiciliar.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10760132 - Pág. 1/27), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a retificação no cadastro das partes e a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11759995 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, : para a corte julgadora reanalisar a aplicação do patamar atinente ao tráfico privilegiado, em consonância com as peculiaridades do caso concreto, considerando que o Julgador se afastou da fração máxima de redução sem a devida fundamentação de tal providencia (Num. 12097192 - Pág. 1/6).

Considerando-se que o advogado habilitado pelo réu não havia sido intimado da sentença, converti o julgamento em diligências (Num. 13726673 - Pág. 1/

Num. 17118705 - Pág. 1) para a intimação pessoal do acusado objetivando sanar o vício, sendo certificado no id. Num. 19951428 - Pág. 1 a sua ausência de condições financeiras para arcar com novo patrono, convalidando-se as razões anteriormente apresentadas pela Defensoria Pública.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

Adianto que a tese sustentada pelo apelante merece acolhimento, senão vejamos:

Na fase preliminar, o condutor Lucicley Martins da Luz (Num. 10759982 - Pág. 5) e o PM Fabio Renato Risuenho Quadros Santos (Num. 10759982 - Pág. 6) informaram
que estavam em rondas ostensivas pela feira livre de Bragança quando se depararam com o acusado

traficando drogas.
Destacaram que ele era conhecido pela referida prática delitiva, inclusive já havia sido preso, anteriormente, pelo mesmo crime. Aduziram que foi achado
11 petecas de maconha e 02 de crack
, bem como o réu vive através da venda de entorpecentes no local, tudo em consonância com a versão do PM Jeovane Brito Lima (Num. 10759982 - Pág. 7).

No interrogatório policial (Num. 10759982 - Pág. 8), o apelante afirmou que não foi agredido pelos policiais e confessou vender drogas na feira, destacando que já foi preso, outras vezes, pelo mesmo crime, bem como informando que também é viciado. Alegou que foi preso de posse de umas cabeças de massa, que tinha vendido umas cabeças na feira, não sabendo dizer de quem comprou a droga.

O auto de apreensão (Num. 10759982 - Pág. 12) e o Laudo de Constatação Provisório (Num. 10759982 - Pág. 13) atestaram que as drogas se tratava de
02 pequenas porções de pedra de crack e 11 pequenas porções de maconha
,
sem a especificação do peso delas
, sendo por tais fatos denunciado por violação ao art. 33 da Lei de Drogas.

Na fase judicial, foi juntado o laudo definitivo nº 2021.07.000142-QUI (Num. 10760038 - Pág. 1 a 2), no qual houve a descrição da quantidade diversa daquela indicada na fase preliminar,
in verbis

Item 2.1 - Tratam-se de
10 (dez) porções
na forma de “Limãozinhos”, confeccionado em filme plástico transparente, contendo em seu interior erva seca prensada, pesando o total de
5,0 G (cinco gramas)
, o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho. Item 2.2 - Tratam-se de
03 (três) embalagens
confeccionadas em plástico, no formato de "petecas" contendo certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada pesando no total
0,60 G (seiscentos miligramas)
.

Na audiência de instrução id. Num. 10760039 - Pág. 1 foram ouvidas as testemunhas de acusação Lucicley Martins da Luz (Id. 10760040/41/42)
[1]
e Jeovane Brito Lima
[2]
(Id. 10760044/45), oportunidade em que eles apresentaram versão distinta daquela apresentada na fase preliminar, pois inicialmente asseveraram que estavam em ronda ostensiva e visualizaram o réu traficando o entorpecente e, em Juízo, afirmaram que efetuaram a abordagem pessoal após receberem várias denúncias de que ele traficava drogas na feira de Bragança e, sem que houvesse fundada suspeita, efetuaram a abordagem.

O réu, em Juízo, afirmou que se trata de viciado e possuía apenas 03 petecas de
oxi
no momento da abordagem policial, negando a posse de maconha e de pedras de cocaína.

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório. Contudo, tal prova deve ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

Apesar de confessar ser usuário de drogas, entendo que a condenação não deve subsistir, vez que as provas utilizadas para lhe fundamentar se encontram fulminadas de nulidade, dada a ilicitude da busca pessoal, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
sendo concedida a absolvição ao acusado, na forma do art. 386, V do CPP, conforme segue:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP . d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e)
A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade,
sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência
. 2. Na espécie, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu empurrar um veículo com o intuito de fazê-lo funcionar. Depois que ele teve êxito, os agentes decidiram abordá-lo, sob o argumento de que o acusado tinha antecedente por tráfico de drogas. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na sequência, embaixo de um tapete no interior do veículo, os militares localizaram "pinos" de cocaína. 3. De início, cabe destacar que a circunstância de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar "no tranco", no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do automóvel, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas. É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de tentativa de furto do veículo a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu. 4.
Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel.
5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. 6. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal , deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo. 7. Ordem concedida para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do processo.

O art. 240, §2º
[3]
do CPP assegura que a busca pessoal somente deve ser procedida quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja perpetrando algum crime. Tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

Visando coibir injustiças e reparar os abusos de autoridade, as Cortes Superiores têm intensificado o trabalho na garantia efetiva dos direitos constitucionalmente previstos aos cidadãos brasileiros, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE RECONHECIDA. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. SUPORTE NA DEMONSTRAÇÃO DE NERVOSISMO E DESVIO DE OLHAR POR PARTE DOS AGRAVADOS E DO LOCAL SER CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
1. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. 2. Não houve a colação de argumentos válidos para justificar a busca e apreensão. As instâncias ordinárias dispuseram que os policiais militares responsáveis pela abordagem do réu na data dos fatos, foram claros e uníssonos em seus depoimentos nas fases policial e judicial, ao afirmarem que
realizaram abordagem do acusado em razão da percepção de que o casal que estava dentro do veículo Vectra apresentou nervosismo ao notar a presença da equipe e desviaram o olhar
. [...],

os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento naquela região do centro de Curitiba em razão da operação carnaval e que o local é popularmente conhecido pelo comércio de droga. [...] não há o que se falar em inexistência de justa causa para a abordagem do veículo, visto que fora constatado pelos agentes de segurança pública uma fundada suspeita de ilicitude, vez que o casal no interior do veículo Vectra demonstrou nervosismo e procurou desviar o olhar da equipe, plenamente justificada a abordagem, portanto. [...]

Os recorrentes, em síntese, disseram que não se comportaram de maneira duvidosa com a aproximação dos agentes públicos, não havendo motivos para a interpelação inicial.
Ademais, Wagner refutou ter consentido com a busca domiciliar (movs. 233.5 e 233.6 - AP). [...] os policiais avistaram dois indivíduos em um GM/Vectra (Wagner e Franciely), os quais demonstraram nervosismo com a presença da viatura (tentativa de desviar o olhar e alterar o trajeto do veículo). [...] Em razão disso, decidiram efetuar a abordagem e, nas vestimentas íntimas de Wagner, encontraram uma pedra grande de crack (aproximadamente cem gramas) (fls. 708/710 e 1.028).
3. Jurisprudência da Sexta Turma: Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem policial em local público, e, na busca pessoal, foi localizada em seu poder a arma de fogo que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.
[...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (STJ, HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 7/4/2022). 4. [...] a busca pessoal realizada no acusado foi justificada apenas com base em alegação vaga e genérica de que ele estava no entorno da rodoviária (local supostamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e de pequenos furtos)
em "atitude suspeita", sem mínima descrição de tal atitude, o que por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal
(AgRg no HC n. 789.231/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2023). 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.059.834/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

No caso em comento, em suma, temos as seguintes incongruências:

1)

Os depoimentos dos policiais da fase judicial estão em contradição com aqueles prestados por eles na Delegacia;

2)

O laudo provisório e auto de apreensão (
11 petecas de maconha e 02 de crack
) também estão em contradição com o laudo definitivo
(10 porções de maconha pesando 5g e 03 petecas de cocaína pesando 0,60g)

Ainda que desconsiderássemos os depoimentos da fase inquisitória, a versão apresentada em Juízo denota a ilicitude da busca pessoal, pois não descreveram de forma satisfatória os motivos que culminaram na abordagem policial, não sendo razoável considerar verídica as versões dos policiais acerca da contumácia delitiva do réu quanto ao delito de tráfico de drogas. Isto porque, em análise de sua vida pregressa denota-se o seu envolvimento em ato infracional e um crime contra o patrimônio (respectivamente roubo e furto), bem como apenas uma ação penal, em andamento, para apuração do art. 33 da Lei de Drogas e crime de resistência, a saber, o processo nº 0004645-16.2019.814.0009, cujos fatos denotam que ele foi preso por terem sido encontradas 20 pedras de oxi escondidas embaixo de tijolos quebrados.

Verifica-se que a habitualidade delitiva na traficância não foi demonstrada pelas testemunhas de acusação, não tendo elas se desincumbido do ônus de comprovar a existência das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, §2º do CPP para proceder a busca pessoal, corroborando a necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência, pois além de não terem sido apreendidos qualquer apetrecho que denotem a traficância, temos as duas contradições acima apontadas, tornando frágil tanto a prova da autoria quanto da materialidade

O Judiciário não pode e nem deve chancelar condutas arbitrarias que atropelem as garantias constitucionais, sendo imperiosa a concessão da absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
na forma do art. 386, V, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para afastar a condenação do recorrente ao crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe a absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
(...) Não recordava da denúncia, após sua leitura, recordou dos fatos, as denúncia são no sentido de que todo dia está tendo tráfico de drogas no local, ao chegarem lá efetuaram a abordagem, não recorda a quantidade, mas foi encontrada uma quantidade de entorpecente com ele; que ele estaria trazendo consigo a substância entorpecente, que não recorda aonde foi localizada, porque foi o patrulheiro que abordou ele, mas eu creio que tenha sido com ele; que além dele ser usuário ele vendia para manter o vício dele; que foram feitas muitas denuncias que ele vendia, mas no momento da abordagem não foi encontrado ninguém comprando dele, mas que já tinham recebido várias denúncias contra ele, dando o apelido, ele já tinha sido abordado outras vezes, por outras guarnições, pela minha mesmo; que não recorda se ele já tinha havido sido detido;

[2]
(...)
Que recebia denuncia que há vários tempos ele praticava tráfico na feira livre lá, inclusive a gente já tinha feito outras abordagens nele, ele geralmente engolia a quantidade de drogas, jogava fora, já tinha pego ele com pouca quantidade de droga e dessa vez, a gente encontrou ele com a quantidade de droga e fez a apresentação, ele já era bastante conhecido das guarnições; que o pessoal falava do apelido dele, mas a gente conhecia ele de outras abordagens já; que no dia dos fatos aqui apurados não recorda a quantidade mas era dois tipos de drogas; que ele falava que fazia “o corre dele”: ele vendia uma droga e usava um pouco pra se manter;

[3]
Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.

(...) §2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Belém, 27/08/2024